Tribunal: TJDFT
Processo: 0719380-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDIR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTA/FRAÇÃO DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. TIME SHERING. RESILIÇÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO. CLÁUSULA PENAL. PORCENTAGEM (50%). INCORPORAÇÃO SUJEITA AO REGIME DE AFETAÇÃO DE PATRIMÔNIO. POSSIBILIDADE. LEI No 13.786/2018. APLICABILIDADE. CONTRATO POSTERIOR À SUA VIGÊNCIA. DEVOLUÇÃO PARCIAL E IMEDIATA DO VALOR PAGO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Celebrada a escritura pública de compra e venda de unidade em regime de multipropriedade, eventuais controvérsias a respeito das consequências do descumprimento das obrigações pactuadas, devem ser analisadas sob a ótica da Lei n. 13.786/2018, por se tratar de norma especial, sendo aplicáveis o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor apenas de forma subsidiária.
2. No caso dos autos, o contrato de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade foi celebrado já na vigência da Lei 13.786/2018, sendo possível a retenção de 50% dos valores pagos pelo promitente comprador, no caso de rescisão a pedido deste, pois a incorporação está sujeita ao regime de afetação de patrimônio, regime este devidamente informado no contrato entabulado entre as partes. Não se verificou abusividade da cláusula contratual, que se encontra em consonância com a referida lei.
3. Comissão de corretagem. A comissão de corretagem não deve ser ressarcida, pois devidamente informada ao promitente comprador, o que está de acordo com a jurisprudência do STJ e com o art.67 da Lei n. 13.786/2018.
4. Juros de mora. Termo inicial. Os juros de mora devem incidir a partir da data citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, pois solicitada a resilição contratual, os valores a serem devolvidos, conforme o contrato, deveriam ter sido colocados a disposição da parte autora.
5. Danos morais. No caso concreto, não se vislumbra qualquer abalo à dignidade da autora. Verifica-se que os fatos se limitam a discutir eventuais danos materiais decorrente da resolução do negócio jurídico, sem que possa afirmar que a conduta da ré tenha violado algum direito da personalidade.
6. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido em parte.